Tribunal: TJDFT
Processo: 0702234-68.2021.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. CITAÇÃO. EDITAL. NULIDADE. MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. ESGOTAMENTO. ABSOLUTO. DESNECESSIDADE.
1. Nos termos do artigo 158, §§ 1° e 4°, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a citação será pessoal, salvo se esgotados todos os meios para sua realização, sendo que, na hipótese de os genitores encontrarem-se em local incerto e não sabido, serão esses citados por edital, dispensado o envio de ofícios para a localização.
2. É desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios disponíveis de localização do réu, exigindo-se, apenas, o esgotamento dos meios razoavelmente possíveis para a realização da citação de outra forma que não a ficta.
3. Recurso conhecido e desprovido.